Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012391-55.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTES: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO e RULLYAN PETERSON SAMPAIO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
De início, constato que o julgamento do agravo de instrumento, autos no 1016080-78.2019.8.11.0000, irá repercutir no deste recurso.
Assim, entendo que melhor se apresenta aguardar a conclusão do julgamento do agravo de instrumento, autos no 1016080-78.2019.8.11.0000.
Dessa forma, suspendo a tramitação destes autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, autos no 1016080-78.2019.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator